Tribunal: TJMT
Processo: 1026620-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026620-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0006-49 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que condenou solidariamente marketplace e seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e restituição do valor do produto (R$ 963,50), em razão de negativa indevida de cobertura de seguro de garantia estendida para máquina de fazer gelo que apresentou defeito, situação agravada pela exigência de documentos não previstos contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do marketplace que alega atuar apenas como intermediador; (
ii
) a responsabilidade das recorrentes pela negativa de cobertura do seguro de garantia estendida; e (
iii
) a configuração e quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser analisada à luz da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas com base nas alegações contidas na petição inicial, dispensando-se atividade probatória nessa fase.

4. O marketplace integra a cadeia de fornecimento ao disponibilizar em sua plataforma a contratação do seguro de garantia estendida, auferindo lucro com essa intermediação, não podendo se eximir da responsabilidade pelos problemas decorrentes dessa relação, conforme entendimento do STJ.

5. A negativa de cobertura do seguro foi indevida, pois a apólice previa vigência até 01/12/2025 e a seguradora condicionou a aprovação da solicitação à apresentação do manual do fabricante, exigência não prevista contratualmente como documento necessário para o acionamento do sinistro.

6. O dano moral resta configurado na modalidade de desvio produtivo do consumidor, teoria já reconhecida pelo STJ, caracterizado pelo tempo e esforço despendidos pela consumidora para tentar resolver administrativamente o problema, sem sucesso, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. O marketplace que disponibiliza em sua plataforma a contratação de seguro de garantia estendida integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. A negativa de cobertura de seguro de garantia estendida com base em exigência de documentos não previstos contratualmente configura falha na prestação do serviço. 3. O desvio produtivo do consumidor, caracterizado pelo tempo desperdiçado e pela alteração de suas atividades habituais para solucionar problema criado pelo fornecedor, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12, 14, 22 e 25; CC, art. 944; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1107024/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/12/2011; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019; STJ,
AgRg
no Ag 1153848/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; TJ-MT, RI 10620786120228110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026620-75.2025.8.11.0001

Origem
: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: MERCADOLIVRECOM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e ASSURANT SEGURADORA SA

Recorrido
: LETICIA ALVES ANDRADE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LETICIA ALVES ANDRADE ajuizou reclamação em face de ASSURANT SEGURADORA SA e MERCADOLIVRECOM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Noticiou que: a) adquiriu uma máquina de fazer gelo em 02/12/2023 através da plataforma da reclamada Mercado Livre; b) na mesma ocasião, contratou seguro de garantia estendida oferecido pela reclamada
Assurant
, com vigência até 01/12/2025; c) o produto apresentou defeito e ao acionar o seguro, foi informada que a garantia havia expirado; d) as reclamadas dificultaram a resolução do problema, solicitando documentos adicionais não previstos no contrato. Requereu a substituição/conserto da máquina de gelo
e, na impossibilidade, a restituição do valor pago pelo produto, bem como
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a garantia estendida contratada pela autora estava vigente até 01/12/2025; b) o condicionamento da aprovação da solicitação à entrega do manual do fabricante foi indevido; c) a seguradora já detinha as informações necessárias sobre o prazo da garantia contratada; d) houve falha na prestação do serviço; e) o dano moral decorreu do desgaste emocional vivenciado pela autora, configurando desvio produtivo do consumidor.
Julgou procedente a ação para
conden
ar
as
partes
reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 963,50,
a título de restituição do
valor do
produto
, e
R$ 4.000,00
, a título de dano moral
.

As partes reclamadas interpuseram
Recurso
s
Inominado
s
.

O requerido
MERCADO LIVRE
s
ustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois atua apenas como marketplace; b) não é fornecedor dos produtos anunciados pelos usuários vendedores; c) o usuário vendedor e o fabricante são os únicos responsáveis pela qualidade do produto; d) a autora não fez uso do programa "Compra Garantida" dentro do prazo previsto; e) não houve falha na prestação de serviço por parte do Mercado Livre; f) não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento;
e
g) o
quantum
indenizatório do dano moral
é excessivo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos
da inicial
.

A
parte reclamada ASSURANT SEGURADORA S
/
A
afirm
ou que: a) agiu de forma legítima nos estritos termos do contrato; b) não houve negativa definitiva de cobertura, apenas solicitação de documentos complementares; c) já efetuou o pagamento do valor de R$ 963,50 em cumprimento à tutela antecipada; d) não há dano moral a ser indenizado, pois não houve conduta ilícita ou de má-fé; e) o valor da indenização é excessivo. Requereu o provimento do recurso para

julgar improcedente
a
reclamação
.

Na
s
contrarrazões
, a parte recorrida
sustentou a existência de litigância de má-fé das reclamadas e, no demais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento dos recursos interpostos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

Em exame apenas das alegações constantes da petição inicial, verifica-se que as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, o que as torna legítimas para figurarem nos polos ativo e passivo.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante adquiriu uma máquina de fazer gelo em 02/12/2023 através da plataforma do Mercado Livre, contratando simultaneamente um seguro de garantia estendida oferecido pela
Assurant
Seguradora, com vigência até 01/12/2025

(ID 318124852
/PJe2
ao
ID
318124854/PJe2
).

Quando o produto apresentou defeito, a parte reclamante acionou a seguradora em 05/03/2025, conforme e-mail juntado aos autos (ID 318124855
/PJe2
), tendo seu pedido negado sob a alegação de que a vigência da apólice havia se encerrado, mesmo após enviar documentos comprobatórios.

Ademais, a seguradora condicionou a aprovação da solicitação à apresentação do manual do fabricante ou outro documento similar que contivesse o período de garantia anunciado, exigência não prevista na apólice como documento necessário para o acionamento do sinistro.

Conforme se verifica do documento acostado ao ID 318124854
/PJe2
, a própria apólice prevê que a sua vigência terminaria em 01/12/2025 e lista os documentos necessários ao acionamento do sinistro, dentre os quais não consta o manual do fabricante.

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação de serviço por parte das reclamadas, que negaram indevidamente a cobertura do seguro contratado, impondo exigências não previstas contratualmente.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, § 3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

No caso em análise, verifica-se que tanto a plataforma intermediadora (Mercado Livre) quanto a seguradora (
Assurant
) são responsáveis solidariamente pelos danos causados à consumidora. O Mercado Livre, ao disponibilizar em sua plataforma a contratação do seguro de garantia estendida, integra a cadeia de fornecimento e aufere lucro com essa intermediação, não podendo se eximir da responsabilidade pelos problemas decorrentes dessa relação.

Quanto aos danos decorrentes de vendas por sites de intermediação, há responsabilidade solidária de todos os envolvidos. A plataforma intermediadora da compra e venda de produtos e prestação de serviços pela internet também responde objetivamente por eventual prejuízo suportado pelo consumidor, pois não é justo transferir para ele a responsabilidade por condutas maliciosas cometidas pelos vendedores ou prestadores de serviço cadastrados em sua plataforma.

Destaca-se que o intermediário aufere lucro e, por isso, mesmo que de forma indireta, deve responder pelos riscos de sua atividade econômica. Ainda que a plataforma intermediadora não tenha participado do esquema ilícito, nem tenha agido com má-fé, em virtude de não tomar as cautelas necessárias na celebração de seus contratos, possibilitou que terceiros fossem prejudicados por sua conduta negligente.

Vale ressaltar que é irrelevante a existência de qualquer cláusula no contrato que preveja a exclusão da responsabilidade do fornecedor, visto que é nula, pois viola o disposto no artigo 25 do CDC.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ELETRÔNICO DEMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. MERCADO LIVRE. OMISSÃO INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO. 1. Tendo o acórdão recorrido analisado todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia não se configura violação ao art. 535, II do CPC. 2. O prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor. 3. O descumprimento, pelo consumidor (pessoa física vendedora do produto), de providência não constante do contrato de adesão, mas mencionada no site, no sentido de conferir a autenticidade de mensagem supostamente gerada pelo sistema eletrônico antes do envio do produto ao comprador, não é suficiente para eximir o prestador do serviço de intermediação da responsabilidade pela segurança do serviço por ele implementado, sob pena de transferência ilegal de um ônus próprio da atividade empresarial explorada. 4. A estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art. 25 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso provido. (STJ// - REsp: 1107024 DF 2008/0264348-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2011)"

Para além disso, importante frisar que a responsabilidade solidária de todos os envolvidos se também em virtude da culpa
in
eligendo

e
in vigilando
.

A propósito:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea "a" do permissivo constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)"

Portanto, resta configurada a responsabilidade civil solidária das reclamadas pelos danos causados à consumidora, devendo ambas responder pela reparação dos prejuízos decorrentes da negativa indevida de cobertura do seguro de garantia estendida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o dano moral decorre do desvio produtivo do consumidor, teoria já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo essa teoria, o dano se configura quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

O STJ já reconheceu essa tese:

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)"

No presente caso, a parte reclamante teve que despender tempo e esforço consideráveis para tentar resolver administrativamente o problema com o seguro contratado, sem sucesso, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para ter seu direito reconhecido. Além disso, ficou privada do uso do produto, que possui finalidade comercial, conforme relatado na inicial, causando-lhe prejuízos adicionais.

Portanto, resta configurado o dano moral na modalidade de desvio produtivo do consumidor.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o tempo dispendido pela reclamante tentando solucionar administrativamente o problema, somado ainda ao descaso das partes reclamadas
, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023).

Por fim, importante ressaltar que a requerida

Assurant
já efetuou o pagamento do valor de R$ 963,50 em cumprimento à tutela antecipada, conforme comprovante juntado ao ID
318124893/PJe2
.

Assim, o referido valor já consignado em juízo deverá ser levantado em favor da parte reclamante
, tal como estipulado no item “I” da sentença
.

Portanto, não há duplicidade de condenação, pois o valor
depositad
o será considerado no cumprimento da sentença.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, a parte reclamante, em suas contrarrazões, alega litigância de má-fé das recorrentes, argumentando que os recursos interpostos teriam caráter meramente protelatório e repetiriam os argumentos já apresentados em contestação.

Contudo, não se verifica nos autos a prática de qualquer das condutas tipificadas no artigo 80 do CPC por parte das recorrentes. O exercício regular do direito de recorrer, com a apresentação de argumentos jurídicos que visam à reforma da sentença, ainda que não acolhidos, não caracteriza litigância de má-fé.

As recorrentes limitaram-se a exercer o direito ao duplo grau de jurisdição, apresentando suas teses jurídicas de forma fundamentada, sem que se possa identificar a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, usar o processo para conseguir objetivo ilegal, opor resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário ou interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.

A mera discordância quanto à interpretação jurídica dos fatos e do direito aplicável ao caso não configura litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação do dolo específico de prejudicar a parte contrária ou obstruir o andamento do processo, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, não há que se falar em litigância de má-fé por parte das recorrentes, devendo ser rejeitado o pedido de condenação nesse sentido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos, mas
nego-lhes
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento dos recursos,
condeno
as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025